Tribunal: TJDFT
Processo: 0744762-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM HOSPITAL PRIVADO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA UTI PÚBLICA. ALTERAÇÃO DO ESTADO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA PARA ENFERMARIA. CUSTEIO DAS DESPESAS EM HOPITAL PARTICULAR. PARCIAL OMISSÃO DO ESTADO. LIMITAÇÃO DAS DESPESAS. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o réu à obrigação de inserir o autor no Sistema de Regulação de Leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e, após, proceder à internação do paciente em leito de enfermaria com suporte que atenda às suas necessidades. Alega o recorrente que houve o descumprimento, pelo recorrido, de sucessivas decisões em sede de antecipação de tutela, sendo devido o ressarcimento das despesas médicas referentes ao período em que o paciente ficou internado em UTI ou enfermaria. Afirma que no decorrer do processo celebrou acordo com o Hospital do Coração do Brasil para quitação do seu débito, tendo efetuado o pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deve ser ressarcida.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 34640603). Requerida a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 34641061).
3. Depreende-se dos autos que foi deferida tutela antecipada para internação do autor em leito de UTI, sendo a parte requerida intimada em 27/10/20, às 20h23min. Embora o paciente tenha sido incluído na lista de espera, em 29/10/2020, antes do cumprimento da decisão, houve alteração do estado de saúde, perdendo o objeto o pedido de internação em leito de UTI. Apenas em 17/11/2020, o requerente aditou a petição inicial e requereu a transferência do paciente para enfermaria ou quarto de hospital público.
4. O entendimento jurisprudencial dominante é de que o ente público somente deve ser responsabilizado por custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado quando decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública (culpa anônima/falta do serviço).
5. No caso dos autos, não há omissão do ente público num primeiro momento, porquanto os documentos acostados demonstram que não houve recusa de atendimento ao requerente na rede pública, mas opção por atendimento em hospital da rede privada.
6. Conforme se verifica na inicial, o autor deu entrada na emergência do hospital da rede privada. Em virtude do seu estado clínico necessitou de cuidados de leito de UTI, oportunidade em que buscou transferência para a rede pública.
7. Constata-se que não houve omissão do ente público em relação à decisão que determinou a internação em leito de UTI, uma vez que tão logo teve conhecimento da ordem judicial, tomou as providências necessárias para inserção do autor no mapa de espera e efetivou buscas ativas para localização de leitos vagos. Deve-se considerar prazo razoável para cumprimento da tutela antecipada, nos termos do art. 21 da LINDB, não sendo excessivo o prazo de 48 horas. Dessa forma, tendo em vista que as decisões iniciais impunham a internação em UTI e no prazo de 48 horas tal internação deixou de ser necessária, não há obrigação de ressarcimento das despesas.
8. Por outro lado, após a emenda à inicial, em 17/11/2020, foi deferida tutela antecipada para internação em enfermaria, sendo o ente público intimado em 24/11/2020, às 22h. Tal decisão foi cumprida apenas em 02/12/2020, com a transferência do paciente para a rede pública.
9. O lapso temporal decorrido neste segundo momento caracteriza omissão estatal, sendo devido o ressarcimento das despesas desde a intimação do ente público. Assim, deve ser reformada a sentença para que sejam ressarcidas ao autor as despesas hospitalares em rede privada, de 24/11/2020 a 02/12/2020, de acordo com a Tabela SUS, conforme Tema 1.033/STF (RE n. 660.094/DF), limitada a indenização máxima ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), diante do acordo celebrado pelo autor.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para determinar o ressarcimento ao autor das despesas hospitalares em rede privada, de 24/11/2020 a 02/12/2020, de acordo com a Tabela SUS, conforme Tema 1.033/STF (RE n. 660.094/DF), limitada a indenização máxima ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), diante do acordo celebrado pelo autor. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/1995.